Tribunal: TJMT
Processo: 1020879-25.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020879-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AIRTON VIEIRA DE GUSMAO - CPF: 474.388.781-04 (RECORRIDO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPETIÇAO DE INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual foi referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020.

Assim, a partir da referida data, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante, o disposto na aludida emenda, com alíquota de 14% (catorze por cento) e a isenção limitada a um salário mínimo, situação que perdurou até a edição da Lei Complementar n. 700/2021.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA- MTPREV recorre da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação de repetição de indébito ajuizada por AIRTON VIEIRA DE GUSMÃO.

O Recorrente alega que o § 1º do art. 40, previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, ficando prejudicado o pedido de restituição das parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020.

Afirma que, inobstante não tenha havido a revogação expressa do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004, referida norma não se encontra mais em vigor em razão de sua incompatibilidade material com a nova ordem constitucional.

Assevera que, a correta evolução da cobrança é, no período de 16/12/2019 a 21/08/2020, observar a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social; 21/08/2020 a 10/08/2021 observar a alíquota de 14% (catorze por cento) sobre o valor que superar o montante de um salário mínimo; e a partir de 10/08/2021 observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em resposta o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que o recurso deve ser parcialmente provido.

Isso porque, a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

O artigo 36, II da referida emenda determinou que nos âmbitos estaduais e municipais a referida alteração – revogação do § 21 do art. 40 da CF – somente entraria em vigor quando da edição de lei estadual que a referendasse.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual foi referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020.

Assim, a partir da referida data, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante, o disposto na aludida emenda, com alíquota de 14% (catorze por cento) e a isenção limitada a um salário mínimo.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUS ALÍQUOTA DE 11% - DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 – NOVAS REGRAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ante as novas regras estabelecidas pela denominada Reforma da Previdência, mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019, deixou de existir o § 21 do artigo 40, cuja disposição previa a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao servidor inativo portador de doença incapacitante sobre a parcela não excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

2. “Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade ” (TJMT, N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021).

3. Considerando que a Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), não há falar em conduta ilegal ou abusiva a ser amparada via ação mandamental.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009973-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Desse modo, a partir da edição da Lei Complementar n. 700/2021, que introduziu modificações e adições à Lei Complementar Estadual n. 202/2004, a alíquota passou a ser de 14% (catorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

No que diz respeito, a atualização monetária e juros, insta registrar que na sentença recorrida já consta que a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença recorrida para, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, determinar que a observância da alíquota de 14% sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023